Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), CAROLINA PFEIFFER FIGUEIREDO - CPF: 116.087.397-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
“O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação.”
(STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016681-84.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial”
(Número Único 1002346-20.2016.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, porém, afastou a cláusula que trata da necessidade de prévia convocação de Assembleia Geral de Credores na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela Recuperanda.

A agravante alega que é atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre eventuais ilegalidades do plano, ato a ser praticado conforme a apresentação das objeções pelos credores, e assim sendo, não há necessidade de qualquer manifestação do juízo sobre as cláusulas, pois qualquer que fosse a discordância dos credores com relação às premissas do plano apresentado, devia ter sido apresentada por meio de objeção, e definido durante a Assembleia, sendo que não consta na ata de assembleia quaisquer insurgências neste sentido pelo agravado.

Afirma que a decisão da assembleia não contrariou a lei, e, além disso, não é cabível a realização, por parte do judiciário, de controle de legalidade do plano.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e assim, declarar a validade da Premissa 08 do Plano de Recuperação Judicial da agravante, conforme deliberado em Assembleia Geral de Credores pela maioria dos credores presentes (cf. ID. 22186952).

A decisão de Id no 22915996 admitiu a interposição do agravo de instrumento, e, não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, recebeu e autorizou o regular processamento do recurso, determinando a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento (cf. ID. 26041483).

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento ao recurso, por entender que não é dado ao juiz se imiscuir em questão que se opera dentro do âmbito da autonomia da vontade dos credores (cf. Id. no 28075017).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, a questão referente
à convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do PRJ, dispensa maiores considerações, sendo manifesta sua ilegalidade na medida em se revela absolutamente incompatível com as disposições dos arts. 61, §1o, e 73, inciso IV, ambos da LRJ.

O eg. STJ já decidiu que o “devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM DETERMINADA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM DESÁGIO DE ATÉ 60% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE - GARANTIA PRESTADA POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - NÃO CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA (art. 61, da Lei 11.101/2005) – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTESTOS - BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. (...) 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, todos da Lei 11.101/2005. (REsp 1.333.349/SP). 5
. O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF.Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação.
6. Operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, os créditos não poderão ser objeto de inscrição em quaisquer órgãos de restrição crédito, bem ainda a retirada daqueles que já se encontrem inscritos, desde que haja cláusula resolutiva expressa condicionando à aprovação e efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial, e ordem judicial oficiando os órgãos restritivos de crédito a respeito do cancelamento. (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016) (sem destaque no original)

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020